Tribunal: TJDFT
Processo: 0727075-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727075-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDILENE DA SILVA MARIANO NASCIMENTO AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravada, Impar Serviços Hospitalares, para se manifestar sobre o recurso de agravo interno, querendo, no prazo de quinze (15) dias, a teor do art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator